Tribunal: STJ
Processo: 0816455-69.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228633 - PA
(2025/0475929-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: LUCAS BRITO DE AVIZ (PRESO)
ADVOGADO
: MATEUS LUIZ SILVA BURCAOS DE OLIVEIRA - PA034069
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O improvimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na impossibilidade
de se avaliar prova quanto à autoria delitiva, na
manutenção da prisão preventiva e na admissão da
utilização da técnica de fundamentação per relationem.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Incabível a inovação recursal nos embargos de
declaração.
5. Não suscitada omissão contra a decisão
monocrática que negou provimento ao recurso em
, opera-se a preclusão a respeito.
habeas corpus
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
16/04/2026
22/04/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro.
Documento eletrônico VDA56117024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2c7160f5-ca94-483a-9589-b260501d6d68

Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56117024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2c7160f5-ca94-483a-9589-b260501d6d68

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228633 - PA
(2025/0475929-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: LUCAS BRITO DE AVIZ (PRESO)
ADVOGADO
: MATEUS LUIZ SILVA BURCAOS DE OLIVEIRA - PA034069
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O improvimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na impossibilidade
de se avaliar prova quanto à autoria delitiva, na
manutenção da prisão preventiva e na admissão da
utilização da técnica de fundamentação per relationem.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Incabível a inovação recursal nos embargos de
declaração.
5. Não suscitada omissão contra a decisão
monocrática que negou provimento ao recurso em
, opera-se a preclusão a respeito.
habeas corpus
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCAS BRITO DE
AVIZ contra acórdão assim ementado (fl. 626):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
EM
.
ORGANIZAÇÃO

HABEAS
CORPUS
CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA
SENTENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO
Documento eletrônico VDA55898302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:54
Código de Controle do Documento: 194da965-90d3-485c-98f3-8ddcc6aaff4b

POSSIBILIDADE.
MEDIDAS
PER
RELATIONEM.
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória
dispensa fundamentação exaustiva quando o réu permaneceu
preso durante a instrução, sendo suficiente a indicação de que
subsistem os motivos do decreto cautelar.
2. O decreto prisional encontra-se amparado em elementos
concretos que evidenciam a necessidade de garantir a ordem
pública pelos indícios de integração do agravante em
organização criminosa de alta periculosidade e atuação em
posição de liderança.
3. A necessidade de interromper ou reduzir a atuação de
integrantes de organização criminosa constitui fundamento
idôneo para a prisão preventiva, à luz da jurisprudência
consolidada do STF e do STJ.
4. A técnica de fundamentação
é válida quando
per relationem
os fundamentos do decreto prisional permanecem incólumes e
são expressamente adotados pela decisão que mantém a
custódia.
5. O
e o recurso dele decorrente não admitem
habeas corpus
dilação probatória, sendo inviável o exame aprofundado de
prova superveniente para afastar materialidade e autoria
delitivas.
6. Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas
cautelares diversas da prisão diante do risco concreto de
reiteração delitiva e da gravidade concreta da conduta.
7. Agravo regimental improvido.
A parte embargante alega que houve omissão quanto à natureza da
prova nova apontada no recurso em
, afirmando que se trata de
habeas corpus
prova oficial e pré-constituída – certidão, relatório final do inquérito e denúncia –
cuja simples leitura afastaria, de plano, o
, sem
fumus comissi delicti
necessidade de dilação probatória.
Sustenta que o acórdão limitou-se a rejeitar genericamente o exame
de prova superveniente, sem enfrentar o ponto específico de que a verificação
seria meramente documental.
Argumenta que há contradição insanável entre as decisões das
instâncias ordinárias: a sentença condenatória afirmou que "não há nenhum
elemento novo" para revogar a prisão, enquanto o acórdão do TJPA disse que
"a prova nova foi devidamente enfrentada" pelo Juízo de origem.
Documento eletrônico VDA55898302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:54
Código de Controle do Documento: 194da965-90d3-485c-98f3-8ddcc6aaff4b

Aponta que essa incongruência invalida a motivação per relationem
adotada no acórdão recorrido, pois não se pode remeter a fundamentos que se
excluem logicamente.
Defende que o acórdão embargado também se omitiu sobre a
alegação de padronização da decisão de primeiro grau, sem motivação
individualizada, em violação dos arts. 93, IX, da Constituição Federal e 315, §
2o, do CPP.
Explica que a sentença teria reproduzido, de modo literal ou quase
literal, trechos usados em outros casos pelo mesmo juízo, inclusive ignorando a
prova nova mencionada.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que sejam
supridas as omissões e, com efeitos infringentes, seja reformado o acórdão
impugnado, dando provimento ao agravo regimental e ao recurso em habeas
, com a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de
corpus
soltura.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, foi exposta fundamentação
suficiente demonstrando não ser permitida a produção de prova no
, pelo
writ
que incabível aferir a materialidade e a autoria delitiva.
Do mesmo modo, ao se manter a prisão preventiva, apresentou-
se fundamentação quanto à existência de indícios concretos de que o agravante
seja integrante da organização criminosa Comando Vermelho, assumindo
posição de liderança dentro da estrutura.
Ainda consta posicionamento da jurisprudência desta Corte Superior
de Justiça que admite a utilização da técnica de fundamentação
,
per relationem
desde que considerados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Documento eletrônico VDA55898302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:54
Código de Controle do Documento: 194da965-90d3-485c-98f3-8ddcc6aaff4b

Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos
de declaração, nada havendo que se possa acolher.
Em relação à sustentada contradição entre a sentença condenatória e
o acórdão do Tribunal de origem, cumpre consignar que se faz incabível a
inovação recursal nos embargos de declaração.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGADA
OMISSÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
QUALIFICADA
QUE
NÃO
TERIA
INFLUENCIADO NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DOS
JURADOS.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
EMBARGOS
NÃO
CONHECIDOS.
1. O acórdão embargado não padece de omissão, contradição,
obscuridade ou ambiguidade, tendo apreciado de forma
suficiente e fundamentada as questões suscitadas no agravo
regimental.
2. A alegação de que a confissão qualificada do réu não
influenciou a formação do convencimento do Conselho de
Sentença não foi ventilada oportunamente no agravo regimental
ministerial, configurando inovação recursal.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
1.043.477/RS,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
4/3/2026,
)
9/3/2026.
No que se refere à omissão relativa à alegação de padronização da
decisão de primeiro grau, verifica-se que a parte não suscitou referida omissão
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas
, operando-se a preclusão a respeito. Assim, incabível levantar tal vício
corpus
somente nos embargos de declaração opostos contra o agravo regimental.
Veja-se o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO MOMENTO
OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Inexistência de omissão no acórdão embargado, que
examinou
adequadamente
as
questões
submetidas
à
apreciação.
Documento eletrônico VDA55898302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:54
Código de Controle do Documento: 194da965-90d3-485c-98f3-8ddcc6aaff4b

2. Questão alegadamente omitida que deveria ter sido suscitada
pelo embargante mediante embargos de declaração contra a
decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial.
3. Configurada a preclusão consumativa, não sendo possível
reabrir discussão sobre fundamento não impugnado no
momento processual adequado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria
REsp n. 1.916.131/AM,
Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026,
DJEN de
)
2/3/2026.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55898302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:54
Código de Controle do Documento: 194da965-90d3-485c-98f3-8ddcc6aaff4b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no RHC 228.633 / PA
Número Registro: 2025/0475929-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08028675320258140401
08164556920258140000
72920241000163
8010626520258140401
8028675320258140401 8164556920258140000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUCAS BRITO DE AVIZ (PRESO)
ADVOGADO
: MATEUS LUIZ SILVA BURCAOS DE OLIVEIRA - PA034069
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CORRÉU
: JAQUELINE REIS DA SILVA
CORRÉU
: DIANA FERREIRA PARANATINGA
CORRÉU
: EDMILSON DA SILVA RODRIGUES
CORRÉU
: FERNANDA ROSALIA DA SILVA CORREIA
CORRÉU
: YAN ROBERT ARAUJO DOS SANTOS
CORRÉU
: MATHEUS GARCIA SILVA
CORRÉU
: ROBENILSON ALVES LIMA
CORRÉU
: CLAUDIO REIS DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56088168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:08
Código de Controle do Documento: df6427fe-c166-4aa1-8498-da9b5d09b2d8

EMBARGANTE : LUCAS BRITO DE AVIZ (PRESO)
ADVOGADO
: MATEUS LUIZ SILVA BURCAOS DE OLIVEIRA - PA034069
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:08
Código de Controle do Documento: df6427fe-c166-4aa1-8498-da9b5d09b2d8